Tribunal: TJDFT
Processo: 0800156-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO PÚBLICO. FALÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL INSUFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7o-A E 9o DA LEI 11.101/2005. ART. 6o DA RECOMENDAÇÃO CNJ No 109/2021. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. No caso concreto, a petição trasladada aos autos do incidente de classificação de crédito público não observou os requisitos formais exigidos pelo artigo 7o-A e 9o da Lei no 11.101/2005 e pelo artigo 6o da Recomendação CNJ no 109/2021, especialmente quanto à qualificação completa e individualizada dos créditos, além dos elementos essenciais à petição inicial previstos no Código de Processo Civil.
2. A ausência de regularização, mesmo após determinação judicial de emenda, impõe o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito.
3. Recurso conhecido e não provido.